Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRETÓRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA. A pretensão de cobrança de cheques despidos de força executiva sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos moldes do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, cuja contagem se dá a partir do dia seguinte à data de emissão estampada na respectiva cártula. O artigo 15-A, da Lei no 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADC no 31, em 22.09.2021, prevê expressamente que a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, razão pela qual inexiste solidariedade de outros órgãos de direção partidária, mormente em se tratando de obrigações assumidas unicamente por determinado candidato, ainda que por intermédio de pessoa jurídica voltada a atividades relativas a organizações políticas.